Tribunal: TJPA
Processo: 0854716-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854716-78.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ART. 932 DO CPC. LEGALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 360/STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo a concessão da segurança para afastar a cobrança de multa moratória incidente sobre ISSQN pago em atraso.

2.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, inaplicabilidade da teoria da encampação, ocorrência de decadência do mandado de segurança e impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea, à luz da Súmula 360 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se devem ser acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência, bem como se é cabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea para afastar multa moratória em tributo sujeito a lançamento por homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC, inexistindo violação ao princípio da colegialidade quando a matéria está em consonância com entendimento consolidado.

5. Não há ilegitimidade passiva, pois a autoridade apontada como coatora detém competência para revisar o ato impugnado, sendo aplicável a teoria da encampação diante da manifestação do ente público sobre o mérito, da ausência de modificação de competência e da existência de subordinação hierárquica.

6. Afasta-se a decadência, por se tratar de ato omissivo continuado, que se renova no tempo, não se aplicando o prazo de 120 dias previsto na Lei nº 12.016/2009.

7. A denúncia espontânea é aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, desde que ausente prévia constituição do crédito tributário.

8. Configurado o pagamento espontâneo antes de procedimento fiscal, impõe-se a exclusão da multa moratória, nos termos do art. 138 do CTN.

9. Ausentes elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, deve ser mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia espontânea é aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando inexistente prévia declaração do débito, afastando a incidência de multa moratória, não se aplicando a Súmula 360 do STJ nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932 e 1.021; CTN, art. 138; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.149.022/SP (repetitivo); STJ, AgInt no RMS 58.699/BA; STJ, AgInt no REsp 2.093.528/PI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática (ID nº 28589732), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ALLIANZ SEGUROS S/A.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente agravo interno, sustentando, inicialmente, a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação, especialmente pela ausência de manifestação da autoridade nas informações processuais.

Defende que a atuação da Procuradoria do Município não supre tal exigência e que a competência para análise da matéria seria dos auditores fiscais.

Alega ainda a ocorrência de decadência do direito à impetração do mandado de segurança, afirmando que não se trata de omissão contínua, mas de situação decorrente da inércia da própria impetrante em recolher os tributos no momento oportuno.

Nesse sentido, sustenta que não foi comprovada a data do alegado ato coator, o que inviabilizaria a aferição do prazo decadencial de 120 dias previsto na Lei nº 12.016/2009.

No mérito, o Município argumenta pela inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea aos tributos em questão, por se tratarem de tributos sujeitos a lançamento por homologação, cujos fatos geradores já estariam registrados por meio das notas fiscais eletrônicas emitidas.

Defende que, nessas circunstâncias, não há espontaneidade na confissão da dívida, uma vez que o Fisco já detinha conhecimento das operações, incidindo, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 360 do STJ, que afasta o benefício da denúncia espontânea nos casos de pagamento em atraso de tributos previamente declarados.

Por fim, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, sua submissão ao colegiado, a fim de que seja reformado o decisum e denegada a segurança, restabelecendo-se a exigibilidade das multas moratórias, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 34187697).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia reside em saber se é cabível a denúncia espontânea para afastar multas de ISSQN pago em atraso quando o Fisco já tinha conhecimento prévio dos fatos geradores por meio de notas fiscais eletrônicas, bem como na análise de questões processuais relativas à legitimidade passiva e à eventual decadência do mandado de segurança.

Havendo preliminares suscitadas, passo à sua apreciação.

I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.

Inicialmente, o Município de Belém sustenta a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Finanças, sob o argumento de que a referida autoridade não detém competência para proceder ao lançamento tributário, tampouco para praticar atos relacionados à constituição do crédito fiscal ou à imposição de penalidades. Nessa linha, defende que a indicação da Secretária como autoridade coatora seria inadequada.

Acrescenta, ainda, que tais atribuições seriam privativas dos auditores fiscais, conforme disposto no art. 22 da Lei Municipal nº 9.154/2015, razão pela qual entende que apenas esses agentes teriam legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

No que se refere à autoridade coatora para fins de impetração de Mandado de Segurança, a Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, prevê em seu art. 6º, §3º que
“
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.”
.

Acerca do tema trago à colação prestigiosa lição do renomado Hely Lopes Meirelles:

"Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável.
Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas
; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. " (Mandado de Segurança, Malheiros editores, 28ª edição, p. 63) (grifo nosso)

Sobre a autoridade que deve ser indicada como coatora em Mandado de Segurança que vise o afastamento de exigência fiscal supostamente ilegítima, o mesmo jurista leciona:

“Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária;
o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão.
” (Mandado de Segurança, Malheiros editores, 28ª edição, p. 63) (grifo nosso)

Segundo a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a autoridade coatora, além de praticar/omitir ou ordenar, deve ser investida de poderes para desfazer eventual ato reputado ilegal. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE TRATAMENTO PREFERENCIAL REVOGADO POR ATO DECLARATÓRIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA-COANA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DAS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante jurisprudência dominante desta Corte Superior, em sede de Mandado de Segurança, a Autoridade Coatora é aquela que executa diretamente ou omite a prática do ato impugnado, e
responde pelas suas consequências, inclusive investida de poderes para desfazer eventual ato reputado ilegal.
Precedentes: AgRg no RMS 27.793/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26.5.2014; RMS 39.106/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.3.2014. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1434861 RS 2014/0027753-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019) (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE QUANTO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM OUTRA REGIÃO (BAIXO SAPUCAÍ) PARA O CARGO NO QUAL A AUTORA AGUARDAVA SUA CHAMADA (PENITENCIÁRIA REGIONAL DE FORMIGA/MG). PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL E O DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 83/STJ. ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 2. "Para efeito de definição da legitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, autoridade coatora é aquele que
pratica o ato vergastado e que detém, por isso mesmo, capacidade para seu desfazimento
" AgRg no RMS 39.566/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.12.2013. [...] (RMS 39.106/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014) (grifo nosso)

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou o mesmo entendimento:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO A OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL INSURGINDO QUANTO A ERRO NO VALOR DA MULTA APLICADA, UMA VEZ QUE A LEI ESTADUAL Nº 5.530/89 QUE GARANTE QUANTUM MENOR AO QUE FOI FIXADO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva do secretário da fazenda nos termos do artigo 6º, § 3º da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No caso do Mandado de Segurança, a autoridade coatora é aquela que possui competência para desfazer o ato que se entende ilegal, sendo portanto, competente para figurar no polo passivo da demanda o Secretário de Fazenda do Estado.
2. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, será aplicada multa equivalente a 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto, nas hipóteses em que o contribuinte houver emitido os documentos fiscais e lançado nos livros próprios as operações ou as prestações realizadas, fixando-se em 40% (quarenta por cento) apenas quando não se enquadrar em nenhuma das hipótesesa1 especificas do art. 78 da Lei Estadual nº 5.530/89. 3. Concedida parcialmente a segurança nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - MS: 00084532720178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/08/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2018)

No mesmo sentido é a preleção de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes:

“
Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada
.
A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário.
(...).

(...)
Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado
. (...). ” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, p. 70/71, item n. 8, 33ª ed., 2010, Malheiros).

Não obstante, a jurisprudência do STJ tem admitido, em sede de Mandado de Segurança, a aplicação da Teoria da Encampação, segundo a qual a autoridade hierarquicamente superior que tenha sido erroneamente indicada como coatora torna-se legítima para figurar no polo passivo da demanda quando, ao prestar informações, não se limita a sustentar sua ilegitimidade passiva, mas adentra no mérito da ação.

Neste contexto, o STJ construiu entendimento jurisprudencial no sentido de que, para aplicabilidade da Teoria da Encampação, faz-se necessário a cumulação de três requisitos: a) discussão do mérito nas informações; b) ausência de modificação da competência; e c) subordinação hierárquica entre a autoridade efetivamente coatora e a apontada erroneamente na petição inicial (MS 015114/DF, AgRg no AREsp 477852/TO, AgRg no REsp 1270307/MG, AgRg no AREsp 392528/MA, AgRg no AREsp 273205/MG, AgRg no REsp 1178187/RO, MS 012230/DF, RMS 029378/RJ, EDcl no MS 013101/DF).

Nesse sentido, os seguintes julgados paradigmáticos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA NO MANDAMUS. AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. PORTARIA. NÃO ENQUADRADA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A teoria da encampação, invocada pela ora agravante, aplica-se em casos de mandado de segurança sempre que, cumulativamente, estiverem cumpridos os seguintes requisitos: a) discussão do mérito nas informações; b) subordinação hierárquica entre a autoridade efetivamente coatora e a apontada como tal pela inicial e c) ausência de modificação de competência (MS 17.435/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 1º.2.2013)
. Assim, ao contrário do prelecionado pela agravante, é indevido a sustentação de que o Ilm. Sr. Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil de Bagé-RS adentrou a questão de mérito da presente demanda, para fins de fixação da competência administrativa, pois conforme explicitado no acórdão recorrido, à referida autoridade, "somente coube dar ciência ao contribuinte acerca do inteiro teor do Acórdão nº 18-9.257, proferido pela 1ª Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Santa Maria-RS" (e-STJ fl. 371). 2 [...] (AgRg no REsp 1343436/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO QUE OBJETIVA REGISTRO PARA EFEITO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. EMPRESA IMPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO ANTE O SUPOSTO DÉBITO QUE A SUA SÓCIA POSSUI COM O FISCO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (1) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (2) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (3) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas.
Precedentes: MS 12.149/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe 15/09/2008; RMS 21.809/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 15/12/2008; RMS 24.927/RR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 11/12/2008; RMS 22.383/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2008, DJe 29/10/2008. 2. [...]. (REsp 997.623/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 01/07/2009) (grifo nosso).

No caso dos autos, o Município de Belém defende que a autoridade coatora correta seria os Auditores Fiscais. Assim, resta atendido todos os requisitos para aplicação da teoria da encampação: a) houve manifestação sobre o mérito; b) não há modificação de competência; e c) existe subordinação entre a autoridade efetivamente coatora e a apontada erroneamente na petição inicial.

Embora a autoridade apontada como coatora não tenha prestado informações nos autos, verifica-se que o próprio Município de Belém, ao se manifestar, apresentou defesa completa, enfrentando integralmente o mérito da controvérsia, não sendo razoável que a inércia da autoridade formalmente indicada venha a prejudicar a parte impetrante.

Ademais, é inequívoco que a Secretária Municipal de Finanças, na condição de autoridade máxima da SEFIN, ocupa posição hierarquicamente superior aos auditores fiscais e demais setores administrativos mencionados pelo Município, detendo, portanto, poderes de direção, supervisão e revisão dos atos praticados por seus subordinados.

Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público também se manifestou no mesmo sentido quanto à legitimidade da autoridade apontada:

Deveras, o STJ já assinalou que a autoridade coatora, para fins de Mandado de Segurança, não é necessariamente aquela da qual proveio o ato administrativo questionado e sim aquela que dispõe de competência administrativa para corrigi-lo, senão vejamos:

“
A autoridade coatora, em Mandado de Segurança, não é somente aquela que executa diretamente o ato impugnado, mas também quem detenha poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura, ordenado pelo Judiciário; incabível é a impetração do writ contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada, de sorte que a segurança, acaso concedida, seria inexequível
.” (STJ - RMS 26230 / RJ, Quinta Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22/09/2008).

In casu,
é induvidoso que o Exmo. Sr. Secretário de Finanças do Município de Belém, apontado como autoridade coatora, tem competência administrativa para emitir guias necessárias ao recolhimento dos valores do ISS devidos pela apelada, acrescidos de atualização monetária e juros de mora, sem a incidência de qualquer multa
.

Diante disso, não há falar em ilegitimidade passiva, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

II - DA DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO.

Não merece acolhida a alegação de decadência do direito à impetração. Isso porque, na hipótese dos autos, não se está diante de ato único e perfeitamente delimitado no tempo, mas sim de conduta omissiva reiterada da Administração, que deixa de adotar as providências necessárias para viabilizar o exercício da denúncia espontânea, impondo entraves indevidos ao contribuinte e impedindo o afastamento das multas moratórias.

Nessas circunstâncias, a omissão administrativa possui caráter continuado, renovando-se no tempo enquanto persistir a resistência indevida do ente público, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, ao reconhecer que, em se tratando de ato omissivo continuado, o prazo para impetração do mandado de segurança se renova sucessivamente, afastando a decadência.

Confira-se:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ato omissivo continuado, envolvendo obrigação de trato sucessivo, faz com que se renove mês a mês o prazo para a impetração do mandado de segurança
,
como na hipótese dos autos, em que a Universidade Estadual do Amazonas se omite em promover a parte autora ao cargo de Professor Titular, mesmo após o cumprimento dos requisitos exigidos para a progressão funcional previstos nos Decretos Estaduais 4.162 e 4.163, ambos de 1978
.” (STJ - AgInt no AgInt no REsp 1894377 / AM, Primeira Turma, Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 07/12/2023).

“
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual no Mandado de Segurança contra ato omissivo da Administração, referente ao não pagamento de vantagem pecuniária a Servidor Público, o prazo decadencial se renova mês a mês, por se tratar de prestação de trato sucessivo
.” (STJ - AgInt no REsp 2093528 / PI, Primeira Turma, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, DJe 07/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO
. 1.
Em se tratando de ato omissivo continuado, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova mês a mês, afastando a decadência para o ajuizamento da ação
(cf. AgInt no REsp 1548233/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2018; REsp 1729064/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2018). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 58699 BA 2018/0236908-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

No mesmo sentido, o Ministério Público manifestou-se:

“Assim, enquanto o ato administrativo comissivo está bem determinado e delimitado no tempo, o ato administrativo omissivo se protrai no tempo, o que impede, em caso de ilegalidade administrativa omissiva, a caracterização da decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança”

Dessa forma, evidenciado o caráter continuado da omissão da Fazenda Municipal, não há falar em decadência, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

III – MÉRITO.

III.I - DA INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA (SÚMULA 360/STJ).

Em relação ao mérito da matéria em debate nos autos do processo, penso que a possibilidade de denúncia espontânea envolvendo tributo sujeito a lançamento por homologação está pacificada na jurisprudência dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE DEMONSTRAM O INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PREVISTA NO ARTIGO 6º DO DECRETO-LEI N. 4.048/42. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 150 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECUSA PELO APELANTE DE RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS SEM A INCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
SÚMULA N. 360 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO VEDA, EM REGRA, A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA AOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ORIENTAÇÃO SUMULAR QUE OBSERVA APENAS QUE, NESSE CASO, PARA CONFIGURAÇÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA, O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E O PAGAMENTO DEVEM SER SIMULTÂNEOS.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA PELA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.149.022/SP. RECONHECIMENTO DA INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO REALIZADO PELA APELADA POR MEIO DA CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e não provido.” (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0040434-89.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - J. 30.08.2021).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO CONCRETO - VIA ADEQUADA - DECADÊNCIA - NÃO CONSTATAÇÃO - ICMS - INADIMPLÊNCIA - AUTODENÚNCIA E QUITAÇÃO EFETUADA - EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Segundo a súmula 266 do STF, "não cabe mandado de segurança contra lei em tese." Em se tratando de ação ajuizada em face de ato concreto atribuído à Autoridade apontada como coatora, a qual cobra multa moratória reputada indevida pela Impetrante, a via eleita se mostra adequada. 2. O art. 23 da Lei n. 12.016, de 2009, prevê o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o exercício do direito de requerer mandado de segurança, contados da ciência do ato impugnado. Ajuizada a ação no prazo legal, afasta-se a tese de decadência. 3. A denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte comunica à autoridade competente a situação de inadimplência antes de qualquer procedimento fiscal e efetua o pagamento do tributo devido acrescido dos juros de mora.
4. Ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação, não tendo havido prévia declaração do tributo, é possível a configuração de sua denúncia espontânea, uma vez concorrendo os demais requisitos estabelecidos no art. 138 do CTN, conforme esclarecido no julgamento do REsp 962.379
. 5. No REsp n. 1.149.022/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ consolidou o entendimento de que "a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte." 6. Comprovado o direito líquido e certo e a respectiva afronta realizada pela Autoridade Coatora, é imperativa a concessão da segurança para afastar a cobrança das multas moratórias discutidas, as quais não devem impedir a renovação da certidão de regularidade fiscal estadual . 7. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitada, sentença confirmada em reexame necessário e recurso julgado prejudicado.” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.173079-5/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024).

“EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - ICMS - DENÚNCIA ESPONTÃNEA - MULTA MORATÓRIA - INCIDÊNCIA AFASTADA. - A denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte apresenta informações antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, acompanhado do pagamento do tributo e juros, mas sem multa, ou do depósito da importância. - O CTN, ao dispor sobre a denúncia espontânea no art. 138, prevê que se o contribuinte, antes de qualquer procedimento fiscal ou medida de fiscalização, espontaneamente reconhece e confessa eventual infração cometida quando do recolhimento de um determinado tributo, efetuando o pagamento do valor acrescido dos juros de mora, ficará excluído da multa punitiva prevista. - Não é possível prosperar a manutenção de multa em caso de denúncia espontânea por ausência de previsão legal, quanto à sua exclusão, no âmbito da legislação estadual, tendo em vista o princípio da hierarquia das normas. -
O c. STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, reconheceu a aplicação do benefício da denúncia espontânea mesmo nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Isso ocorre quando o contribuinte efetua o pagamento do tributo que entendia devido, posteriormente, constata o pagamento a menor e, de forma antecipada realiza o pagamento do valor remanescente, acrescido de juros de mora, apresentando declaração retificadora.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.212178-4/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2021, publicação da súmula em 15/12/2021).

De acordo com a jurisprudência pátria, a denúncia espontânea resta afastada quando o tributo foi regularmente declarado, mas pago intempestivamente pelo contribuinte, o que está longe de ser o caso em exame, em que não houve a regular declaração do imposto.

Assim, entendo preenchidos os pressupostos legais para o direito líquido e certo afirmado pela empresa agravada na petição inicial da ação, não havendo, enfim, razão alguma para a reforma da decisão impugnada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026